Tribunal: TJSP
Processo: 1000205-57.2020.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato de empréstimo pessoal não consignado – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Juros remuneratórios. Abusividade. Taxa de juros de 884,00% ao ano, bem acima da média de mercado conforme tabelas divulgadas pelo Banco Central. Redução equitativa que se impõe – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – 2.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato de empréstimo pessoal não consignado – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Juros remuneratórios. Abusividade. Taxa de juros de 884,00% ao ano, bem acima da média de mercado conforme tabelas divulgadas pelo Banco Central. Redução equitativa que se impõe – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – 2. Revisão do contrato que implica na devolução dos valores pagos a maior em dobro, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Má-fé configurada – 3. Dano moral caracterizado. Cobrança de juros abusiva, em taxa muito superior à média de mercado. Indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Sentença reformada. Sucumbência integral do réu – Recurso provido.